Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio NÚMERO DO PROCESSO: 0726354-88.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KELLY MEDEIROS DE SOUTO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por KELLY MEDEIROS DE SOUTO contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, consistente na decisão proferida no processo no 24463/2019, que determinou à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em conjunto com o Instituto Brasil de Educação-IBRAE, que, no prazo de 30 (trinta) dias, procedam à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Especialista em Assistência Social, área Legislação e Direito, da Carreira Pública de Assistência do Distrito Federal, desta vez com observância ao disposto no art. 59 da Lei Distrital n.o 4.949/2012 e no subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018. A impetrante informa ter logrado aprovação na referida etapa do certame e que tal determinação sobreveio em face da Representação apresentada pelo Ministério Público de Contas àquela Corte, sob o argumento de que teria havido uma irregularidade na condução do referido concurso, consubstanciada no fato de que, após a anulação de 3 (três) questões da prova objetiva, os pontos respectivos foram atribuídos a todos os candidatos, sem que fosse observada a regra do ajuste proporcional prevista no artigo 59 da Lei Distrital no 4.949/2012. Alega que a decisão atacada é ilegal, pois, conforme se extrai do artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Tribunal de Contas não tem competência para apreciar supostas irregularidades em concursos públicos. Além disso, assinala que além de não ter havido qualquer ilegalidade para justificar a atuação daquela Corte de Contas, ela acabou por adentrar no mérito administrativo do certame, de modo que sua interferência caracteriza violação ao princípio da separação dos Poderes, previsto no artigo 3o da Constituição Federal. Aduz que a primeira fase do concurso já está quase finalizada, somente aguardando a convocação para o curso de formação, e que o retrocesso decorrente de tal decisão seria prejudicial à toda Administração e representa violação aos princípios da boa-fé, moralidade e segurança jurídica, dentre outros. Outrossim, aponta que com aplicação da regra indicada pelo Tribunal de Constas, ela será eliminada do certame, pois, com a anulação das três questões, ela passou a não mais alcançar o mínimo exigido para passar para a próxima etapa. Assim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ou, de forma subsidiária, que, do parcelamento das despesas, nos termos do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil; bem como a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida TCDF no processo no 24463/2019, mantendo-se o status quo anterior (edital no 17), aduzindo, para tanto, que o fumus boni iuris está demonstrado pela fundamentação apresentada e o periculum in mora está evidenciado pois a impetrante está prestes a ser convocada para o curso de formação e corre o risco de ser ilegalmente eliminada do certame. No mérito, pede a confirmação da medida e a declaração de ilegalidade da decisão atacada. Antes de examinar a liminar, determinei à impetrante que comprovasse a alegada hipossuficiência (ID 13042133) oportunidade em que ela informou estar desempregada e colacionou cópia de sua carteira de trabalho (ID’s 13114359 e 13114361). Por intermédio da petição ID 13123555, o Distrito Federal requer sua inclusão na lide, intimação de todos os atos no s termos do inciso II do artigo 7o da Lei 12.016/2009 e, desde já, pede a denegação da ordem por absoluta ausência de direito líquido e certo. Relatado o essencial, passo a decidir. Preliminarmente, considerando-se que, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência de recursos detém presunção relativa de veracidade e, no caso, a impetrante acostou aos autos cópia de sua carteira de trabalho (ID 13114361) indicando que, de fato, ela se encontra desempregada, defiro a gratuidade requerida, ficando, portanto, dispensado o recolhimento das custas inicias. Com relação à liminar vindicada, percebe-se que, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, sua concessão exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do impetrante. Na espécie, embora o periculum in mora se faça presente, pois o cumprimento da decisão vergastada acarretará a eliminação da impetrante do certame, o mesmo não se pode dizer do fumus boni iuris. O ato atacado encontra-se vazado nos seguintes termos: DECISÃO No 4145/201 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II – ratificando a medida cautelar concedida pelo item II da Decisão no 3714/2019, considerar, no mérito, procedente a Representação n.o 11/2019-G1P, interposta nos autos pelo Ministério Público junto à Corte (peça 3), à luz do conjunto jurídico e probatório carreado ao feito, notadamente em face de a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em conjunto com o Instituto Brasil de Educação-IBRAE, não terem cumprido, em todos os seus termos, as disposições do art. 59 da Lei Distrital n.o 4.949/2012 e do subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, em clara violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital, segurança jurídica, impessoalidade, moralidade e boa-fé objetiva, mormente em face da adoção de novos critérios de correção de prova não previstos no edital normativo do concurso público para Técnico em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Agente Social e Cuidador Social; III – determinar à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em conjunto com o Instituto Brasil de Educação-IBRAE, que, no prazo de 30 (trinta) dias: a) procedam à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para Técnico em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidades Agente Social e Cuidador Social) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei Distrital n.o 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, com a prática dos atos daí decorrentes, relativas às etapas posteriores do certame; b) adotem a providência descrita na alínea precedente não apenas em relação ao concurso público para Técnico em Assistência Social (Agente Social e Cuidador Social), mas também aos demais concursos públicos realizados pela então SEDESTMIDH na mesma época, a saber: Técnico em Assistência Social (Técnico Administrativo), Especialista em Assistência Social – área meio (Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia, Estatística e Nutrição) e Especialista em Assistência Social – área fim (Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social); (ID 12991840 – fl. 2 – destaques acrescidos) Em primeiro lugar, a alegada violação ao princípio da conformidade funcional não se faz presente, pois, ao contrário do que apontado, o Tribunal de Contas do Distrito Federal tem, sim, competência para fiscalizar todas as fases do certame, que deriva de uma interpretação finalística dos artigos 71, inciso III, e 75, ambos da Constituição Federal, que assim estabelecem: Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...) III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios (grifo nosso) Vale destacar que o conteúdo do inciso III, acima transcrito, é repetido no artigo 78, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal bem como no artigo 1o, inciso III, da Lei Orgânica do TCDF (Lei Complementar no1/1994). Acerca dessa atribuição, Gilberto Diniz, Auditor e Conselheiro em exercício do TCEMG em artigo intitulado “Direito e Justiça – Legitimidade para Exame de Edital de Concurso Público”, traz valiosas considerações sobre o tema, as quais passo a transcrever: Segundo o indigitado preceptivo constitucional, à Corte de Contas cabe apreciar, para fim de registro, a legalidade das admissões de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão. Comando análogo está inserto no inc. V do art. 76 da Constituição mineira de 1989. A admissão de pessoal na Administração Pública, com efeito — observadas as exceções feitas pela própria Carta Política, nomeações para cargos em comissão (art. 37, II) e alguns vitalícios (arts. 73, §§ 1° e 2°; 94; 101 e 104, parágrafos únicos), contratação temporária por excepcional interesse público (art. 37, IX), aproveitamento de ex-combatente (art. 53, I, ADCT) —, resulta de conjunto de atos e procedimentos, entre os quais, o concurso público de provas ou de provas e títulos. Isso ressai com todas as letras, a propósito, do pré-citado inc. II do art. 37 constitucional, que estatui: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O concurso público, como cediço, é procedimento administrativo que visa a aferir aptidões pessoais e, por conseguinte, selecionar os melhores candidatos para o provimento de cargos ou empregos públicos. Homenageiam-se, assim, o mérito do candidato e os princípios da legalidade, da competição, da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa. Ao conferir aos Tribunais de Contas a aludida competência, a Constituição atribuiu-lhes poder para examinar a legalidade de edital de concurso, que compõe, repita-se, o conjunto de procedimentos e atos legalmente exigidos para o provimento de cargos ou empregos públicos, excetuadas aquelas hipóteses previstas na Lei Fundamental. Para José dos Santos Carvalho Filho, quando a lei o exige, a eficácia e validade do ato final estão condicionadas à realização de procedimento regular, que está sujeito à verificação da legalidade em cada uma das fases que o constitui (In: Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris: RJ, 13. ed., 2005, p. 120). Ainda a esse respeito, no voto proferido no Mandado de Segurança 24.510-DF, quando citou o célebre caso McCulloch v. Maryland (1819), decidido pela Suprema Corte dos EUA, o Ministro Celso de Mello pontificou que a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos. O exame de edital de concurso público pelos órgãos de controle externo, em rigor, constitui meio essencial e necessário para atingir o desiderato da Constituição. É que, nessa análise, são verificados requisitos intrínsecos ao provimento pretendido, entre os quais, se os cargos postos em disputa foram criados por lei, se a respectiva remuneração foi fixada ou alterada por lei específica, se foram observadas as cautelas de natureza orçamentária e financeira para a admissão de pessoal, por exemplo, aquelas prescritas na CF/88, art. 37, XIII e art. 169, § 1°, e na LC n. 101/00, arts. 16 e 17. Essa aferição não se limita, pois, a checar se as exigências editalícias são legais e razoáveis, de acordo com a natureza e complexidade das funções dos cargos ou empregos públicos, as quais, uma vez publicadas, iniciam a fase externa do certame. Vale dizer, a verificação abarca também aqueles atos, procedimentos e operações que antecedem e culminam na mencionada etapa, os quais são denominados, em contraposição àquela outra, de fase interna do concurso público. Nessa ordem de ideias, e em homenagem aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, da razoabilidade e da eficiência, é inconteste a imprescindibilidade da análise sob comento para atingir o fim colimado pela Constituição, bem assim a legitimidade dos Tribunais de Contas para efetivá-la, ainda mais sendo certo que esses mesmos órgãos podem decidir pela ilegalidade da admissão. Essa forma de atuação, em verdade, objetiva tornar eficiente e eficaz o julgamento sobre a admissão de pessoal. Isso porque se evita, a princípio, a negativa de registro do ato admissional, a posteriori, em virtude de ulterior verificação de ilegalidade insanável na fase interna ou no correspondente edital de convocação do concurso público. Previnem-se, dessa forma, dano ao erário e lesão a direito subjetivo de terceiro. A sociedade moderna, de fato, passa a reconhecer como disfunção do controle manifestação sobre dano ocorrido e identificação dos responsáveis, por caracterizar mera verificação e registro do descontrole. Cobra-se, hodiernamente, fiscalização oportuna, pois o controle externo somente será eficaz e efetivo quando contribuir, a tempo e modo, para a boa gestão dos recursos públicos. Não bastassem tais razões, a legitimidade para a ação de fiscalização em destaque encontra respaldo, ainda, no dever-poder garantido às Cortes de Contas de fixar prazo para que o administrador público sane ilegalidades constatadas na apreciação de atos sujeitos ao crivo do controle externo, podendo, até, sustar a continuidade deles, com vista a assegurar a efetividade de sua decisão, consoante prescrevem os incs. IX e X do art. 71 da vigente Lei Maior da República de 1988, cujas normas correspondentes na Constituição mineira de 1989 estão inseridas nos incs. XVI e XVII do art. 76 (Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, jan/mar 2010, vol. 74, no 1. Disponível em http://revista1.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/852.pdf. Acesso em: 12 dez 2019 – grifo nosso). Também não se pode olvidar que a Lei Orgânica do TCDF, em seu artigo 1o, inciso XIV, estabelece que também compete ao referido órgão: “apreciar e apurar denúncias sobre irregularidades e ilegalidades dos atos sujeitos a seu controle”. Outrossim, este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de reconhecer a competência apreciar e julgar irregularidades havidas durante a realização de concurso público: O Tribunal de Contas do Distrito Federal, no uso de sua competência prevista no artigo 1o, inciso III, da Lei Complementar no 01/1994, e diante de Representação oferecida pelo Ministério Público oficiante junto àquele Tribunal, "acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria de Estado de Educação, alusivas a concurso público regulado pelo Edital no 1/10", entendeu pela impossibilidade de conceder a medida cautelar requerida, no sentido de "determinar, desde logo, à Secretaria de Educação que não nomeie, autorize a nomeação ou adote qualquer ato tendente a nomear professores temporários nas hipóteses não permitidas pela Lei no 4.266/08", por não encontrar elementos que justificassem determinação tal como requerido, haja vista não ter verificado indícios da ocorrência das irregularidades apontadas. (Acórdão 522014, 20110020088569MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 21/6/2011, publicado no DJE: 29/7/2011. Pág.: 33) A impetrante argumenta, ainda, que ao anular as questões e atribuir pontuação para todos os candidatos, a Administração aplicou o sistema proporcional que melhor lhe convém, de modo que a autoridade coatora, ao determinar a redistribuição dos pontos de forma igualitária e a reclassificação dos candidatos, acabou por interferir na discricionariedade administrativa, o que representa violação ao Princípio da Separação dos Poderes. De fato, não cabe à Corte de Contas e nem mesmo ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo e interferir nos critérios de correção e avaliação impostos pela Banca Examinadora. Porém, esta não é a hipótese dos autos. Em 27/11/2018, a Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos – SEDESTMIDH tornou pública, mediante publicação no DODF, a realização de concurso público para o provimento de diversos cargos da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, sendo que, para cada um deles, foi confeccionado um edital específico, mas trazendo disposições bastante semelhantes. O cargo buscado pela impetrante, qual seja, Especialista em Assistência Social, especialidade Direito e Legislação foi objeto do Edital No 1, que se encontra acostado aos autos (ID 12991829), o qual, no item 14.8, estabelecia o seguinte: 14.8. Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo (ID 12991829 – fl. 13) Contudo, conforme consta do Voto que culminou na decisão vergastada (ID 12991838), o Tribunal de Contas, no bojo do processo no 36.610/2018, promoveu a análise do Edital relativo ao cargo de Técnico em Assistência Social, especialidades: Agente Social e Cuidador Social, que trazia disposição idêntica e, na Decisão no 5965/2018, determinou a sua retificação, a fim de adequá-la aos termos do artigo 59 da Lei no 4.949/2012, segundo o qual “a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”. Em cumprimento a tal determinação, a então denominada SEDESTMIDH, houve por bem retificar todos os Editais, e não apenas aquele relativo ao referido cargo. Assim, divulgou para cada um dos cargos, inclusive para o qual a impetrante estava inscrita, o Edital no 3 de Retificação, que trazia as seguintes disposições: EDITAL No 3, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, NAS ESPECIALIDADES EDUCADOR SOCIAL, DIREITO E LEGISLAÇÃO, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL - CÓDIGO 101. RETIFICAÇÃO (...) 1. DAS RETIFICAÇÕES 1.1. São retificados os itens e subitens a seguir, do Edital Normativo no 1, SEDESTMIDH, de 23 de novembro de 2018, publicado no DODF no 225, terça-feira, 27 de novembro de 2018, página 61, que passam a vigorar com as seguintes redações: (...) 1.1.3. No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo; leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões da prova objetiva, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. Vale destacar que o referido Edital de Retificação foi publicado no DODF do dia 19/12/2018, ou seja, antes mesmo do início do prazo para as inscrições, que, originalmente, estava previsto para o período de 22/12/2018 a 24/1/2019 (item 3.2 do Edital no 1 – ID 12991829), mas, com a publicação do Edital de Retificação no 4 em 28/1/2019, seu termo final foi prorrogado para o dia 8/2/2019 (item 1.1.2). Ocorre que, pelo que se depreende dos autos, a própria entidade organizadora do concurso, ao prestar informações no processo administrativo que culminou com a decisão ora impugnada, admitiu que a pontuação relativa às questões anuladas foram atribuídas, indistintamente, a todos os candidatos, donde se conclui que a regra do reajuste proporcional, prevista na lei e no edital de retificação, não foi observada. Nesse contexto, verifica-se que a decisão do Tribunal de Contas, além de acertada, se restringiu ao controle de legalidade e de vinculação do ato ao edital, não representando qualquer invasão à discricionariedade administrativa. Por fim, não se olvida que, conforme informação obtida no aplicativo do IBRAE, já houve a publicação, em 27/11/2019, do Resultado Preliminar da Avaliação Psicológica. Porém, o simples fato do certame já se encontrar em avançado estágio de desenvolvimento não tem o condão de convalidar a ilegalidade verificada em etapa anterior, especialmente porque ele ainda não foi encerrado, estando ainda pendentes a 4a fase da 1a etapa, relativa à sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como a 2a etapa, consistente no curso de formação. Inexiste, portanto, qualquer risco de violação aos princípios da boa-fé ou segurança jurídica. Forte em tais razões, por não vislumbrar, nesse juízo preliminar, relevância jurídica na argumentação apresentada, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Considerando-se que o Distrito Federal já se deu por ciente do feito (ID 13112555), admito seu ingresso no feito. Notifique-se a autoridade coatora acerca do presente writ, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2019 15:50:57. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO Desembargadora